Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DETRATAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, corroborados judicialmente, comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes praticados (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 307, do Código Penal.). 1.1. Assim, diferentemente do que alega os apelantes, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
2. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226, do CPP, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus, devendo ser rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória.
3. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo afasta a desclassificação do delito para o de furto simples.
4. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
5. Diante da causa de redução da pena referente à tentativa, correta a utilização do redutor de 1/3 da pena, levada a efeito pelo juiz sentenciante, não havendo como prosperar o requerimento do apelante para diminuição da pena em seu grau máximo ou em patamar próximo a este, considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual preencheu todos os atos executórios da empreitada criminosa, chegando bem próximo da consumação do delito, no entanto, sem lograr êxito, por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. Quanto à detração do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, recomendável que seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, ainda mais em se tratando de réu que possui outras condenações transitadas em julgado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.